Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725583-16.2024.8.07.0007 RECORRENTE: WALDECI LIMA RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO. NÃO COMPROVADO. NOVAÇÃO. DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória com pedido de tutela de urgência. 2. O autor requereu a decretação de nulidade da cédula de crédito bancário, pois o autor não recebeu o valor nela tomado emprestado; restituição em dobro do valor descontado e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: a) definir se houve manifestação válida de vontade por parte do autor na contratação do empréstimo objeto dos autos; e b) estabelecer se há irregularidades na contratação, as quais justifiquem a nulidade da cédula de crédito bancário e a restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A validade dos negócios jurídicos está disciplinada no Código Civil, especialmente no artigo 104, o qual estabelece os requisitos essenciais: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Em contratos bancários, é imprescindível estar a vontade do consumidor claramente expressa, sob pena de nulidade do contrato. 5. A novação é um instituto jurídico previsto nos artigos 360 a 367 do Código Civil, pelo qual uma obrigação antiga é extinta e substituída por uma nova obrigação. 6. Nos autos em questão, ficou patente a intenção do autor em realizar a novação, porquanto o contrato foi devidamente firmado, não havendo qualquer irregularidade no processo de contratação. 6.1. Jurisprudência: “(...) 2. Os contratos de empréstimos sucessivos, em que a cada nova contratação, parte do montante financiado é utilizado para a quitação do anterior contrato de mútuo caracterizam novação objetiva, pois as condições (cláusulas) existentes no contrato anterior deixam de subsistir no novo contrato, os quais são regidos pelas novas disposições nos termos do art. 360, I, do Código Civil. (...)” (TJDFT, APC 0716935-36.2022.8.07.0001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 07/04/2023) . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelo improvido. Tese de julgamento: "1. A novação extingue a obrigação anterior e cria uma nova obrigação, desde que haja intenção clara e inequívoca de novar. 2. A manifestação de vontade deve ser livre de vícios para a validade do negócio jurídico." ______________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 138 a 145, 360 a 367, 421, 422, 186, 927; CPC, art. 85, § 2o, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716935-36.2022.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, j. 07.04.2023; TJDFT, APC 0001445-40.2017.8.07.0017, Rel. Maria Ivatônia, j. 05.07.2021; TJDFT, APC 0710580-49.2018.8.07.0001, Rel. Nídia Corrêa Lima, j. 18.10.2019. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 104 do Código Civil, sustentando que o banco não demonstrou que houve o consentimento para adesão ao crédito, não juntou ao processo cópia do referido contrato de renegociação, tampouco a prova de liberação dos valores na conta de titularidade da parte idosa. Requer a nulidade do contrato discutido em tela, visto que o valor não foi disponibilizado ao autor, antes foi creditado e automaticamente retido pela ré sob rubrica de liquidação de empréstimos desconhecidos pelo autor, e, se existentes, não renegociados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 104 do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: No caso dos autos, o autor alega ser desconhecido o contrato de empréstimo apontado pelo banco (BRB Serv Consignado no 2019153726-2). Assevera não ter o réu comprovado o consentimento da parte autora. Contudo, conforme demonstrado no contracheque de ID 220343858, datado de 01/2020, possui o autor um empréstimo cuja parcela era de R$ 1.647,13. No referido documento, observa-se a existência de 119 parcelas restantes. O réu demonstrou tratar-se tal empréstimo do contrato BRB Serv Consignado no 2019153726-2. Assim, verifica-se estar o novo contrato n. 17645031, cujo valor emprestado foi de R$ 99.826,11, com crédito em conta de R$ 96.441,85, devidamente assinado pelo autor, relacionado à novação. Ou seja, a obrigação antiga foi substituída por nova obrigação. Em suma, houve quitação de parcelas do empréstimo anterior (Contrato n. 2019153726-2) pelo objeto da renegociação (Contrato n. 17645031). A novação é um instituto jurídico previsto no Código Civil brasileiro, especificamente nos artigos 360 a 367. Trata-se de um mecanismo pelo qual uma obrigação antiga é extinta e substituída por uma nova obrigação. Para a validade da novação, exige-se a presença de intenção clara e inequívoca de extinguir a obrigação anterior e constituir nova obrigação. Essa intenção, denominada animus novandi, pode manifestar-se de forma expressa ou tácita, desde que seja evidente. No caso dos autos, restou evidente a intenção de novar do autor, o contrato n. 17645031 foi devidamente assinado, não havendo irregularidades nessa contratação. .. Assim, verificada a inexistência de irregularidades na contratação, não há elementos aptos a sustentar a nulidade da cédula de crédito bancário, tampouco a restituição em dobro. (ID 75271871 ). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023